Tribunal: TCU
Processo: 008.790/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 202144/2015-1.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior Processo 202144/2015-1 , ante a ausência de comprovação do cumprimento do período de interstício (permanência no Brasil pelo mesmo período de vigência da bolsa); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 201, § 1o, do Regimento Interno do TCU e no art. 6o da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. determinar ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) que: 9.1.1. realize tratativas com o Sr. Gustavo Zvirtes em busca de solução consensual (novação), conforme premissas estabelecidas na Portaria CNPq 1.594/2023, para fins de substituição da obrigação de retorno ao país por obrigações alternativas de natureza acadêmica, científica e tecnológica, de modo a garantir o adimplemento do interesse público subjacente à concessão da bolsa de estudos no exterior; 9.1.2. informe o resultado das negociações ao TCU no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da ciência desta deliberação; 9.2. sobrestar o presente processo, em razão das providências determinadas no subitem 9.1 supra; 9.3. comunicar esta deliberação ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e ao responsável.